Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Neoenergia. Instalações Elétricas. Adequação. Custos. Obrigação conjunta. Previsão Regulamentar. ANEEL. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes pedidos para condenar a concessionária de energia elétrica a arcar com custos de adequação de equipamentos para fornecimento de energia elétrica (substituição de transformador) e para compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir a responsabilidade sobre os custos de adequação de equipamentos para fornecimento de energia elétrica (substituição de transformador).
III. Razões de decidir
3. Segundo a Resolução Normativa no 1000/2021 da (ANEEL), enquanto os acessórios até o ponto de conexão de consumo devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada.
4. Conforme se infere do normativo, a ANEEL definiu que a aquisição e a instalação dos transformadores de medição são de obrigatoriedade e responsabilidade do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada, a fim de possibilitar o correto fornecimento de energia elétrica na forma pretendida.
5. Verificado que a instalação do transformador de medida não se trata de acessório a ser instalado até o ponto de conexão de consumo, pois se refere à rede elétrica interna da moradia do apelante, não há falar em obrigação da concessionária em custear e implementar o serviço pretendido.
6. Ausente ato ilícito praticado pela apelada, descabido falar em compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível do autor conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 175; Lei no 8.987/95, art. 1o; Resolução Normativa no 1000/2021ANEEL, arts. 25, 26, 30, 40 e 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1831314/RS, Relator Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma, j. em 26/11/2019, DJe 19/12/2019; TJDFT, APC 0731695-22.2024.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024.